Tribunal: TJPA
Processo: 0809271-96.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809271-96.2024.8.14.0000

PACIENTE: ARMANDO DE OLIVEIRA MARAJO

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE ORIXIMINA VARA ÚNICA DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO SEM INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 CPP). CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Decreto da prisão preventiva que não aponta elementos concretos de receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente à ordem pública, à aplicação da lei penal.

2. Ausência de risco à instrução criminal, haja vista seu encerramento. Gravidade abstrata e genérica.

3.
Inexistindo a indicação de elementos concretos para embasar a decisão pela prisão preventiva, a revogação é medida que se impõe.

4. Ordem concedida.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
concessão da ordem
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809271-96.2024.8.14.0000

PACIENTE: ARMANDO DE OLIVEIRA MARAJÓ

IMPETRANTE: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI, OAB/PA nº 15.070

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0010691-34.2019.8.14.0037

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado por
ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI
,

OAB/PA sob o nº 15.070
,
em favor do paciente

ARMANDO DE OLIVEIRA MARAJÓ
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ/PA,
nos autos do processo nº 0010691-34.2019.8.14.0037
.

Na inicial da ação mandamental o impetrante informa que o paciente foi condenado a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão pela suposta violação do art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 14, II, todos do CP. Embora tenha respondido ao processo em liberdade comparecendo a todos os atos processuais, o Juízo
a quo
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade e decretou sua prisão preventiva, sendo o mandado cumprido em 19.01.2024.

Atualmente, o processo de origem foi remetido para a 2ª instância e encontra-se aguardando julgamento do recurso de Apelação.

Sustenta que o paciente ostenta todos os requisitos para responder ao processo em liberdade, pois é réu primário, sem antecedentes criminais, ocupação lícita e residência fixa. Respondeu a todo o processo em liberdade e não ofereceu qualquer tipo ameaça ao bom andamento processual e tão pouco à investigação e produção de provas.

Postula, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e sua confirmação no mérito. Subsidiariamente pleiteia a substituição por medidas cautelares diversas da constrição da liberdade.

Os autos foram redistribuídos a esta relatoria por prevenção (id 19960022) em 07.06.2024, vindo-me conclusos no dia seguinte. Acolhida a prevenção (id 19997286), em análise preliminar, a liminar foi indeferida por ausência dos requisitos de plausibilidade,
a autoridade judicial prestou informações
dia 18.06.2024 e a Procuradoria de Justiça em 03.07.2024 manifestou-se
pel
o conhecimento e denegação da ordem, ante a inexistência de constrangimento ilegal ao paciente.

É
o relatório.

VOTO

C
onheço do presente
mandamus
tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 654 do CPP.

A defesa alega que o paciente respondeu a todo o processo em liberdade e não ofereceu qualquer tipo de embaraço à instrução e compareceu a todos os atos processuais. Informa ainda que é réu primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Juntou aos autos Certidão de Antecedentes Criminais comprovando sua primariedade, comprovante de residência em nome de sua genitora, contracheque comprovando vínculo trabalhista e certidão de nascimento de filha com 9 (nove) anos de idade.

É caso de concessão da ordem.

De acordo com a sentença do Juízo singular, a peça acusatória relata:

“Consta na pega informativa que, em um dia do mês de janeiro de 2019, o denunciado ARMANDO DE OLIVEIRA MARAJO tentou praticar atos libidinosos e conjunção carnal com sua enteada DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS, menor de 14 (quatorze) anos de idade, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. De acordo com os relates da vítima DANIELE, de 9 (nove) anos de idade, em determinada ocasião, o denunciado a levou para o banheiro e pediu para ela tirar a roupa, mas a infante se recusou e disse a ele que estava com o estomago doendo e, por isso, não tiraria a roupa.

Diante da recusa da menina, ARMANDO segurou na mão dela e disse para não contar o ocorrido a ninguém. A infante, em seguida, saiu correndo do banheiro, pois ficou muito assustada e com medo de seu padrasto. Após o fato, no dia 16 de janeiro de 2019, a vítima contou o ocorrido para seu genitor MAILSON SILVA DOS SANTOS e disse a ele que não queria mais morar com sua mãe, sra. VANESSA DE OLIVEIRA, e consequentemente com o seu padrasto, ora denunciado.

O exame de conjunção carnal realizado, anexado as fls. 10, não atesta a prática de conjunção carnal, eis que a tentativa de atos libidinosos não deixou vestígios.”

Na sentença condenatória, o Juízo
a quo
procedeu a
emendatio libelli
restando ao paciente a acusação de estupro consubstanciado em atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Ao final do seu decreto condenatório, negou-lhe o direito de recorrer ao processo em liberdade, nos seguintes termos:

Nego o benefício do apelo em liberdade ao réu e mantenho sua prisão preventiva, pois subsistente os requisitos que a autorizaram, como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do crime de presunção absoluta de violência, o quantum de pena aplicado, o resguardo da integridade física e mental da vítima e sua família.

As decisões judiciais, principalmente nas quais se inserem aquelas relativas ao
status libertatis
, devem ser pautadas em fundamentação idônea, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Para se amoldar à determinação constitucional é que o art. 315, do Código de Processo Penal, com nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019, reforçou a necessidade de se obedecer a critérios de fundamentação, não bastando a mera repetição de artigos de lei ou menção à gravidade do tipo penal.

Deste modo, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP. Entretanto,
nos termos da doutrina e jurisprudência majoritárias, tais hipóteses devem estar devidamente corroboradas em
dados concretos
extraídos dos autos que demonstrem o risco que o agente, em liberdade, pode representar à sociedade, e, como se vê, a decisão foi proferida exatamente com este vício, isto é, sem apontar qualquer
justificativa baseada em elementos concretos
.

Não se ignore a gravidade das acusações que recaem sobre o paciente, entretanto, como é cediço, a prisão preventiva é medida excepcional e deve se amparar em circunstâncias certas e determinadas, diretamente relacionadas aos fatos que ensejaram a prisão, não bastando alegações de cunho genérico, de que a conduta gera intranquilidade no meio social e visa o resguardo da integridade física e mental da vítima e sua família.

A própria jurisprudência citada para reforçar a decisão exarada pelo Juízo singular diz respeito a um caso de reiteração delitiva em que houve prisão em flagrante por fatos semelhantes aos praticados durante a instrução criminal, a qual não se amolda ao presente caso.

A argumentação acima é pacificamente reconhecida como inidônea pelos Egrégios Tribunais Superiores, conforme o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 1. Apesar de o paciente ter sido acusado da prática de crime de roubo majorado, crime de natureza grave,
a total falta de menção aos fatos delitivos no decreto prisional, além da ausência da indicação de elementos probatórios que indiquem a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, põe a nu a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema
. A justificação da prisão limitou-se à gravidade genérica e abstrata do delito. 2. Habeas Corpus concedido. (STJ - HC: 669176 SP 2021/0159859-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021).

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO GENÉRICO. GRAVIDADE ABSTRATA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Nos dizeres do decreto prisional, "Em que pese ser tecnicamente primário, da análise da situação em apreço, conclui-se que restou demonstrada periculosidade social do investigado, uma vez que este claramente agiu em conluio com os demais autuados, em clara divisão de tarefas e premeditação, em tese." 2.
Afigura-se genérico o decreto de prisão preventiva, que não faz menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão, e que indiquem cautelaridade. Carece, portanto, de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agente e a elemento ínsito ao tipo penal.
3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Habeas corpus concedido. (STJ - HC: 683499 PR 2021/0240212-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2021).

Nosso E. Tribunal de Justiça tem posicionamento semelhante. Observemos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRISÃO PREVENTIVA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL DO PACIENTE OCORRÊNCIA - FALTA DE DADOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA GRAVIDADE GENÉRICA DO DELITO MOTIVAÇÃO INIDÔNEA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA. 1 I- A prisão provisória é medida cautelar extrema e excepcional, que implica sacrifício à liberdade individual, razão pela qual pressupõe, em face do princípio constitucional da inocência presumida, a demonstração de elementos objetivos, indicativos dos motivos concretos autorizadores da constrição; 2 II- A gravidade abstrata do delito, por si só, não é razão suficiente para impedir o benefício da liberdade provisória, prestigiando -se assim, a regra constitucional da liberdade em contraposição ao cárcere cautelar, quando não houver demonstrada a necessidade da segregação; 3 III
Na espécie, o decreto preventivo não trouxe elementos concretos, extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade da segregação antecipada do paciente, visto que não encontram-se presentes os pressupostos previstos no art. 312, da Lei Adjetiva Penal; 4 IV- Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas, quando não demonstrada aa1 presença de requisitos que justifiquem a medida constritiva excepcional do acusado, como o caso em questão
; 5 V - Ordem concedida. (TJ-PA - HC: 00042066020148140015 BELÉM, Relator: PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 29/09/2014, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 30/09/2014).

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, II DO CP (ROUBO MAJORADO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA COM A IMPOSIÇÃO PELO JUIZ A QUO, DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP. 1. A custódia cautelar, medida extrema e excepcional, só pode ser decretada por decisão judicial fundamentada e em face da presença dos requisitos legais autorizadores.
Assim, conjecturas genéricas acerca da necessidade da garantia da ordem pública não se mostram suficientes para mantê-la. 2. In casu, a autoridade coatora limitou-se a tecer considerações acerca da gravidade abstrata do delito imputado ao paciente, sem indicar qualquer comportamento objetivo que pudesse demonstrar a imperiosa necessidade da medida extrema com fundamento na garantia da ordem pública, tampouco demonstrado que a vida pregressa dos acusados justificaria a imposição de tal medida, tanto mais porque são primários e menores de 21 anos. 3. Não estando demonstrada de forma concreta a necessidade de prisão preventiva do paciente, suficiente a imposição de medidas cautelares diversas
(art. 319, do CPP). 4. Ordem concedida. Decisão por maioria. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria de votos, vencidos os Exmos. Srs. Desembargadores Raimundo Holanda Reis e Mairton Marques Carneiro, em conceder a ordem para substituir a prisão preventiva dos pacientes por medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas no art. 319, do CPP, a serem aplicadas a critério do magistrado de 1º grau, excetuando-se, desde logo, a fiança, nos termos do voto do e. Des. relator. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJ-PA - HC: 08009963720198140000 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 18/03/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 21/03/2019).

Ora, não está em discussão a culpa do paciente, mas sim a imperiosa motivação judicial acerca da real necessidade da medida extrema limitadora de seu
status libertatis
.

Consta, por fim, com base nos documentos acostados ao presente
mandamus
, que o paciente é primário, não reside com a vítima, possui ocupação lícita, não cabendo, portanto, manter a custódia cautelar tão somente na gravidade abstrata do delito conforme indicado, genericamente, na decisão judicial. Destarte, em razão da ausência de fundamentação da decisão impugnada, deve ser restituída a liberdade ao paciente. Noutro giro, levando-se em conta as especificidades do caso em questão, entendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, na esteira do que determina o artigo 282 do Código de Processo Penal, e, caso o paciente venha a descumpri-las, nada impede que seja novamente decretada a sua prisão.

Assim, entendendo ser, por ora, suficiente, a aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, incisos I (
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, mantendo-se seu endereço devidamente atualizado),
III (proibição de aproximação ou contato com a vítima, por qualquer meio) e IV (proibição de se ausentar da Comarca sem prévia autorização do juízo).

Por todo exposto,
CONCEDO
a ordem, para restituir a liberdade ao paciente ARMANDO DE OLIVEIRA MARAJÓ, determinando que se expeça Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso, mediante assinatura de termo de compromisso das medidas cautelares, cuja lavratura delego ao juiz monocrático, que deverá, antes da liberação, adverti-lo quanto às consequências do seu descumprimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 01/08/2024